Tribunal: TJDFT
Processo: 0723514-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. CABIMENTO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA SOBRE A FORMA QUE SE DARÁ A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. São devidos os honorários advocatícios previstos em convenção de condomínio ou estatuto de associação para o caso de cobrança judicial das taxas inadimplidas.
No caso, apesar de o autor afirmar que a sentença foi omissa em relação à forma de atualizar o débito, há manifestação expressa a respeito.
2. Apelação parcialmente provida. Unânime.